Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
2. No caso dos autos, há depoimentos prestados sob o crivo do contraditório que subsidiam a tese acusatória de que o delito teria sido praticado por motivo torpe, em razão de dívida de drogas, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que as qualificadoras devem ser remetidas à análise do Conselho de Sentença. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.